Tribunal: TJBA
Processo: 0000312-10.2010.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000312-10.2010.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS NOGUEIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
EDERVAL JORGE DA SILVA CUNHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1º, DO CPC. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

O depósito judicial realizado pelo executado com a finalidade expressa de garantir o juízo para a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não se confunde com o pagamento voluntário da obrigação.

2.

Para afastar a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, é necessário que o devedor realize o depósito com o ânimo de pagamento (
animus solvendi
), disponibilizando o valor ao credor sem condicionantes.

3.

Rejeitada a impugnação e constatado que o depósito serviu apenas como garantia, é impositiva a aplicação das sanções legais sobre o débito exequendo. Precedentes do STJ.

4.

Sentença reformada para incluir a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0000312-10.2010.8.05.0131
, em que figuram como apelante
CARLOS NOGUEIRA DE ANDRADE
e como apelado
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora